Tribunal: TJDFT
Processo: 0750687-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. FUNDAMENTAÇÃO. ART 504 DO CPC. VALORES NÃO PREVISTOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. Portanto, a fundamentação, seja da sentença, seja do acórdão que a manteve, não faz coisa julgada, que é restrita à parte dispositiva dos atos decisórios.
2 – É certo que na fase de cumprimento de sentença não mais se realiza qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, já que se busca a efetivação do quanto decidido no título executivo judicial. Assim, descabida a pretensão de proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como no art. 502 do CPC; ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC.
3 – A inclusão no débito exequendo de valores não contemplados no dispositivo do título executivo judicial claramente ofende a coisa julgada, revelando a existência de excesso de execução e a correção do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Agravo de Instrumento desprovido.